Tribunal: TJMT
Processo: 1018274-80.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018274-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (AGRAVANTE), DIOGO DE TOLEDO LARA NETO - CPF: 079.803.708-30 (AGRAVADO), MARCOS FERRAZ DE PAIVA - CPF: 135.647.708-95 (ADVOGADO), SAMIR CHOAIB - CPF: 093.475.968-50 (ADVOGADO), ALESSANDRO SALES NERI - CPF: 614.816.533-34 (ADVOGADO), MARILEIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS - CPF: 276.267.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE DEMANDADA DE ABSTENHA DE INVESTIR NO IMÓVEL – MEDIDA ADEQUADA – DECISÃO OBJURGADA QUE COADUNA COM O RESULTADO DE OUTRAS LIDES CORRELATAS – DIREITO RECONHECIDO EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não assiste razão ao recorrente, máxime porque a decisão objurgada, nada mais representa do que um desdobramento do direito já reconhecido em favor do proprietário do imóvel, o qual manifestou o intuito de explorar diretamente a sua propriedade, após o término do contrato de parceria.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Não Fazer de nº 1000566-67.2021.8.11.0048, ajuizada por DIOGO DE TOLEDO LARA NETO, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravado, se abstenha de investir, bem como de iniciar o plantio de nova safra no bem imóvel indicado na inicial.

Para tanto, o agravante, em síntese, alega que o Juízo de origem foi induzido a erro, posto que operou-se a renovação do contrato de parceria entre as partes, razão pela qual, mostra-se equivocada a decisão de base que o impediu de continuar produzindo na área, objeto da lide.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravado, se abstenha de investir, bem como de iniciar o plantio de nova safra no bem imóvel indicado na inicial.

No caso em exame, em que o agravante pretende reverter a tutela de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, devem ser revisitados os mesmos requisitos adotados como fundamento pela decisão agravada e avaliados os motivos pelos quais eles foram considerados preenchidos na ocasião.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, verificou-se o acerto da decisão de base, eis que preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência requestada pela parte autora, ora recorrida.

Conforme depreende-se dos Autos, a tese defendida pelo recorrente se consubstancia na existência de um acerto informal, que teria ocorrido para a continuidade da parceria agrícola entre as partes, o qual, conforme já examinado nos Autos do Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1018043-53.2021.811.0000, não se mostrou suficiente para obstar a pretensão do agravado de retomar a posse do imóvel rural de sua propriedade.

Assim, sem mais delongas, não assiste razão ao recorrente, máxime porque a decisão objurgada, nada mais representa do que um desdobramento do direito já reconhecido em favor do proprietário do imóvel, o qual manifestou o intuito de explorar diretamente a sua propriedade, após o término do contrato de parceria.

Eventual autorização para a realização de plantio e exploração da área, objeto do litígio, imporia ao proprietário-arrendante, ora agravado, embaraços para o livre exercício da propriedade e prejuízos à atividade econômica que pretende empreender no local.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022